Tribunal: STF
Processo: AI 734006
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS
   AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   apreciação do tema constitucional, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais (Lei 5.315/67). A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II - A
   apreciação do RE demanda o exame de matéria de fato, o que atraia
   a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.